Tribunal: TCU
Processo: 018.428/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 12022 e códigoUasg 982833 (Objeto: desenvolvimento de ações e programas nas áreas de assistência social, administração, educação e saúde)

Inteiro teor:
Acórdão 2301/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade, e considerar prejudicada a continuidade do seu exame por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União, após o devido exame sumário; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante o não conhecimento da denúncia; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao Ministério Público do Estado de Alagoas, à Secretaria de Saúde de Penedo/AL e ao Conselho Municipal de Saúde de Penedo/AL, para conhecimento dos fatos e providências que se entenderem pertinentes; e) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.428/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Penedo/AL. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.